Tribunal: STF
Processo: ARE 1409067
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INGRESSO NAUNIVERSIDADE PELO SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIO DAAUTODECLARAÇÃO. POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO DEHETEROIDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACINTE AO PRINCÍPIODA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APELAÇÃOPROVIDA, COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ECONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.



    1. A apelante ingressou no curso de Medicina da Universidade Federal de SãoPaulo – UNIFES pelo vestibular de 2017, regido pelo Edital nº 12/2016, viaSistema de Reserva de Vagas (cotas). Por força de denúncia de “fraude de cotaracial” encaminhada à Ouvidoria da UNIFESP em 18/02/2019, foi instauradaComissão para averiguação das supostas irregularidades na ocupação de vagasreservadas por critério étnico-racial – Processo Administrativo nº 23089.102294/2019-02.



    2. A Comissão de Heteroidentificação concluiu, por unanimidade, que a apelanteé “branca, pois apresenta marcadores fenotípicos compatíveis com a raçabranca”. Foram analisados três critérios, em ordem hierárquica de importância:em primeiro lugar o fenótipo, em segundo, a identidade (auto-atribuição eatribuição por outros) e, em terceiro, a ancestralidade étnico-racial (genealogia).Com base no Relatório Final da Comissão de Heteroidentificação, na Lei nº12.711/2012 e nos itens 3.5 e 10.1 do Edital do Vestibular UNIFESP 2017, aPró-Reitoria de Graduação determinou o cancelamento da matrícula daestudante.



    3. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do PoderJudiciário limita-se à regularidade e legalidade do procedimento, sendodescabido ao Judiciário substituir-se à Comissão de Heteroidentificação e decidirsobre a identidade da apelante. Com efeito, aplica-se ao caso, por identidade derazões, a orientação segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário substituira banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios decorreção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou deinconstitucionalidade" (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral). Nomesmo sentido: RMS 62.040/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 27/02/2020.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 41/DF, reconheceu aintegral constitucionalidade da Lei de Cotas – Lei nº 12.990/2014, bem comodos mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos, pronunciando ser“legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários deheteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante acomissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana egarantidos o contraditório e a ampla defesa”. Portanto, a lei adota o critério daautodeclaração, mas legitima a adoção de critérios subsidiários para confirmar adeclaração.



    5. No entanto, inexiste qualquer regulamentação sobre esses critériossubsidiários de validação da autodeclaração étnico-racial em nosso ordenamentojurídico, cabendo, pois, ao edital do certame defini-los previamente a fim depossibilitar o controle pelo candidato. A propósito, esta Corte já decidiu que “afalta de previsão em edital do critério fenotípico para aferição da condiçãoétnico-racial e sua posterior regulação como critério estrito, durante o curso, nãopode prejudicar a candidata que ingressou na universidade medianteautodeclaração, pelo critério genotípico ou de ascendência, também legítimo,sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade”(TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5006874-27.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIAPIEDRA MARCONDES, julgado em 24/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2019).



    6. Na singularidade, o edital do vestibular prevê o critério da autodeclaração(itens 2.1.3; 3.4.1 – “o enquadramento de cor (ou raça) dar-se-á medianteautodeclaração do interessado, conforma classificação adotada pelo IBGE” e7.2.1, “b”). A despeito das cláusulas que permitem a fiscalização dasinformações, o edital não contempla previsão de critérios para aferição dacondição étnico-racial declarada pelo candidato, sendo manifestamentedesarrazoado que, após quase três anos de ingresso da apelante no curso deMedicina, sua matrícula, que foi aceita pela autodeclaração, seja canceladaporque Comissão de Heteroidentificação, não prevista no edital, concluiu que elaé “branca, pois apresenta marcadores fenotípicos compatíveis com a raçabranca”.



    7. “Se o edital estabelece que a simples declaração habilita o candidato aconcorrer nas vagas destinadas a negros e pardos e não fixa os critérios paraaferição desta condição, não pode a Administração, posteriormente, semrespaldo legal ou no edital do certame, estabelecer novos critérios ou exigênciasadicionais, sob pena de afronta ao princípio da vinculação ao edital” (EDcl noAgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019).



    8. A mera existência de previsão editalícia da possibilidade de se fiscalizar asinformações prestadas pelo candidato, desacompanhada da previsão dos critériosa serem adotados para a aferição étnico-racial declarada não permite àAdministração inovar nas regras originais do certame e instituir comissão eestabelecer critérios e exigências, sob pena de acinte aos princípios davinculação ao instrumento convocatório, da legítima confiança do candidato e dasegurança jurídica. Nesse sentido: RMS 54.907/DF, Rel. Ministro SÉRGIOKUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 18/04/2018.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente